Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715092-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ISABEL BORGES CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ISABEL BORGES CAMPOS contra decisão (ID 192490209) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRTIO FEDERAL, indeferiu a gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 57972451), alega que: 1) quem aufere renda menor do que 5 salários mínimos tem direito ao benefício; 2) a hipossuficiência deve ser avaliada a partir do valor líquido recebido pela agravante; 3) o parametro a ser adotado deve ser aquele utilizado pela Defensoria Pública. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para comprovar a alegação de hipossuficiência, a autora apresenta contracheques (ID 57972453), que informam que recebe remuneração bruta de R$ 10.911,17. Após os descontos obrigatórios (R$ 2.877,85) e de 8 empréstimos consignados, recebe líquido R$ 5.266,66. O contracheque não é documentação suficiente para comprovar sua situação financeira. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Paralelamente, o perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Todavia, faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator